Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ADESÃO. PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA NULA. AVANÇO À PREJUDICIAL DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ARBITRAGEM. AUSÊNCIA DE DESTAQUE. CLÁUSULA NULA. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Carece de fundamentação a sentença que não enfrenta argumento deduzido no processo capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo julgador, conforme prevê o art. 489, §1o, inc. IV do CPC.

2. O órgão julgador avança à questão prejudicial de mérito, com suporte no art. 1.013, §3o, inc. IV do CPC, para julgar questão prejudicial relativa à competência do juízo.

3. Em que pese seja a cláusula compromissória vinculante e de observância obrigatória pelas partes contratantes, sua validade e eficácia pressupõem observância da forma destacada estabelecida no art. 4o da Lei n. 9.307/1996.

4. Nas relações de consumo, a validade da imposição do compromisso arbitral fica condicionada à manifestação expressa do consumidor, configurando a eleição pela via judicial presunção de sua não adesão ou concordância espontânea.

5. A ausência de estipulação da cláusula de arbitragem em documento apartado ou com o necessário destaque, aliada ao fato de os consumidores terem buscado a proteção pela via judicial, impõem a decretação de nulidade da cláusula compromissória, com base no art. 51, inc. VII do CDC.

6. Apelo provido para julgar competente o juízo de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento.